Tribunal: TJMT
Processo: 1020922-91.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020922-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), ILIOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 782.233.771-87 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO - INDEFERIMENTO DE ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL - INFORMAÇÃO DOS DADOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA NO RECURSO - REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TJMT-OE Nº 11/2021 - PARTE AGRAVANTE IDOSA - ACESSO À JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de vícios formais sanáveis antes de indeferir pretensões que possam ser apreciadas após simples regularização.

A condição de pessoa idosa do agravante justifica especial atenção quanto à adoção de medidas que facilitem seu acesso à justiça, sendo a tramitação integralmente digital uma forma de evitar deslocamentos desnecessários ao fórum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ILIOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu seu pedido de adesão ao Juízo 100% Digital nos autos da Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito (processo nº 1016636-25.2025.8.11.0015).

Em suas razões recursais (Id. 295744876), o agravante argumenta, resumidamente, que: a) A adesão ao Juízo 100% Digital traz benefícios de celeridade, segurança, praticidade e economia ao processo; b) Como pessoa idosa e aposentada, enfrenta dificuldades de locomoção, sendo a tramitação digital mais adequada às suas necessidades; c) O juiz de primeiro grau poderia ter determinado a emenda da inicial para complementação das informações necessárias à adesão, em vez de indeferir o pedido diretamente; d) Apresenta neste recurso todos os meios de comunicação eletrônica exigidos pela Resolução, tanto seus quanto de sua advogada.

Por decisão monocrática (Id. 297432863), foi concedida a antecipação da tutela recursal para permitir a adesão ao Juízo 100% Digital até o julgamento definitivo do recurso, considerando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da condição de idoso do agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 298945851), o documento se refere a um processo diferente, do Estado de Alagoas, não guardando qualquer relação com a discussão aqui travada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Juízo 100% Digital é uma modalidade de tramitação processual instituída pela Resolução nº 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que permite a realização de todos os atos processuais exclusivamente por meio eletrônico, sem a necessidade de comparecimento físico das partes ou seus advogados ao fórum. Trata-se de uma inovação que visa modernizar o Judiciário, ampliando o acesso à justiça e conferindo maior eficiência à prestação jurisdicional, especialmente em um contexto de crescente digitalização dos serviços públicos.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a matéria é regulamentada pela Resolução TJ-MT/OE nº 11/2021, que estabelece requisitos específicos para a adesão a essa modalidade de tramitação processual. O artigo 10 desta Resolução determina expressamente a necessidade de informação dos endereços eletrônicos e números de telefone das partes e advogados para contato, como requisito para a adesão ao Juízo 100% Digital.

A questão central deste recurso consiste em definir se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir o pedido de adesão ao Juízo 100% Digital sem oportunizar a complementação dos dados faltantes.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o magistrado de origem indeferiu o pedido com base na
"não informação de todos os dados descritos no caput do artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE nº 11/2021"
. Contudo, não especificou quais informações estavam ausentes nem oportunizou ao autor a chance de complementá-las.

O princípio da primazia da resolução do mérito, que orienta o sistema processual civil atual, estabelece que o juiz deve priorizar a análise do mérito das demandas, afastando obstáculos formais que possam ser facilmente corrigidos. Este princípio parte do entendimento de que o processo é um instrumento para a realização da justiça, e não um fim em si mesmo. Em termos simples, significa que devemos superar pequenas falhas formais sempre que possível para resolver a questão principal apresentada ao Judiciário.

No caso em análise, a informação dos meios de contato eletrônicos constitui requisito formal que poderia ser facilmente sanado por meio de simples emenda à petição inicial, permitindo assim a tramitação do processo na modalidade 100% Digital.

As regras processuais determinam que, ao receber a petição inicial, o juiz deve verificar se ela preenche todos os requisitos essenciais e, caso identifique alguma falha ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, deve determinar que o autor a emende ou complete no prazo de 15 dias. Somente após o não cumprimento dessa determinação é que a petição inicial poderia ser indeferida.

Aplicando essa lógica ao caso concreto, o juiz deveria ter concedido ao autor a oportunidade de complementar os dados faltantes necessários à adesão ao Juízo 100% Digital, em vez de indeferir diretamente o pedido.

Além disso, é importante destacar que essa adesão constitui uma faculdade conferida às partes, representando uma negociação processual permitida pela legislação processual. Esse mecanismo permite que as partes estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, o que inclui a opção pela tramitação integralmente digital.

No presente caso, o agravante, pessoa idosa, manifestou expressamente seu interesse na tramitação digital do processo, tendo agora informado todos os meios de comunicação exigidos pela norma:

- Autor: E-mail iliomarpereira20@gmail.com - Telefone/WhatsApp: (66) 99692-9182;

- Advogada: E-mail angelicasrrodrigues@gmail.com - Telefone/WhatsApp: (65) 99970-3993.

Ressalto que a condição de pessoa idosa do agravante merece especial atenção, uma vez que a legislação brasileira garante a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Nesse contexto, a tramitação digital representa não apenas uma comodidade, mas também uma forma de garantir o acesso à justiça de forma mais efetiva, evitando deslocamentos desnecessários ao fórum, o que pode ser particularmente desafiador para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida.

A adesão ao Juízo 100% Digital, portanto, vai ao encontro dos princípios da celeridade processual e da eficiência administrativa, além de concretizar o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade, como os idosos.

Também não se vislumbra qualquer prejuízo à parte contrária com o seu deferimento, especialmente porque a modalidade não altera direitos materiais ou processuais das partes, mas apenas a forma de realização dos atos processuais.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de adesão ao Juízo 100% Digital no processo nº 1016636-25.2025.8.11.0015
.

Determino que o juízo de origem adote as providências necessárias para registro e processamento do feito na modalidade 100% Digital, conforme disciplinado na Resolução TJMT-OE nº 11/2021, incluindo a marcação específica no sistema PJe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025